Tribunal: TJMT
Processo: 1016562-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016562-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BENEDITO AECIO PEREIRA LEITE - CPF: 843.250.031-34 (AGRAVANTE), NAYARA TALLES NUNES RODRIGUES - ME - CNPJ: 10.652.846/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Aécio Pereira Leite e outra em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco Bradesco S.A., aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, ante o decurso do prazo sem a indicação de bens passíveis de penhora pelos executados.

Inconformados, os agravantes sustentam que não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre a sua intenção de frustrar a execução, mormente por terem sido citados por edital, sendo inaplicável, na espécie, o quanto disposto no art. 774, do CPC. Seguem sustentando, a inexistência de qualquer conduta que possa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Pugnam pela reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 102330462).

As informações foram prestadas (id. 103007956), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 107547498).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de Benedito Aécio Pereira Leite e outra, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 43.824,70 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, diante das diversas tentativas infrutíferas de citação dos executados (id. 101747474 – pág. 08), foi deferida a citação por edital (id. 101747474 – pág. 10).

Posteriormente, a douta magistrada
a quo
aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, ante o decurso do prazo sem a indicação de bens passíveis de penhora pelos executados, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC (id. 63170693 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre a sua intenção de frustrar a execução, mormente por terem sido citados por edital, sendo inaplicável, na espécie, o quanto disposto no art. 774, do CPC.

Seguem sustentando, a inexistência de qualquer conduta que possa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Pugnam pela reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, ainda que os agravantes defendam que não houve dolo processual, posto que a sua citação ocorreu por edital, o certo é que o próprio fato de estarem em local incerto e não sabido demonstram o dolo em frustrar a execução do valor devido ao credor.

Ora, os executados, ora recorrentes, foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 59137482 – autos de origem), contudo, quedaram-se inertes (id. 62968209).

Nessa trilha, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, os executados, ora recorrentes, não indicaram bens à penhora, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR ONDE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS. INÉRCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 600, III E 601 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui ato atentatório à dignidade da Justiça a omissão dos executados na indicação da localização de bens penhorados, sobretudo quando praticam alienação fraudulenta, a ensejar a imposição de multa (CPC, arts. 600, III e 601)
.”
(TJMG, RAI n. 10451060056079006, 12a Câm. Cív., Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.07.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão agravada que aplicou multa aos executados por ato atentatório à dignidade da Justiça. Cabimento.
Aplicabilidade dos artigos 600 e 601, ambos do CPC73, vigente à época em que foi proferido o decisum hostilizado.
Agravantes que, instados a prestar informações sobre a localidade do veículo penhorado, deixaram de cumprir a ordem judicial, culminando na correta aplicação da penalidade
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2185434-72.2016.8.26.0000, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Afonso Brás, j. 28.11.2016 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei)

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022